Tribunal: TJDFT
Processo: 0739728-37.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS. EXCLUSÃO DA AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAMENTE AVALIADAS. INVIABILIDADE. EXCLUSÃO DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O pedido de absolvição por insuficiência de provas quanto ao crime de porte de arma de uso permitido não encontra respaldo no conjunto probatório dos autos. O depoimento testemunhal firme e coerente em Juízo do policial que afirmou haver visualizado o réu dispensar a arma de fogo, corroborado pelos demais depoimentos testemunhais, aliados ao restante do conjunto probatório, são suficientes para manter a condenação do apelante pela prática do delito previsto no artigo 14, caput, da Lei no 10.826/2003.
2. A jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça já se pacificou pela validade dos depoimentos de policiais, colhidos em Juízo, em observância ao contraditório, sobretudo quando se encontram respaldados pelas provas colhidas nos autos.
3. Ostentando o acusado duas condenações definitivas anteriores ao fato ora apurado, não há óbice a que uma delas seja utilizada para fins de avaliação desfavorável dos antecedentes e outra para a caracterização de reincidência.
4. Constitui fundamentação idônea a avaliação desfavorável da conduta social quando o agente, cumprindo pena em regime aberto, comete novo crime. Precedentes.
5. Deve ser mantida a circunstância agravante da reincidência quando o agente comete novo crime depois de transitar em julgado a sentença que o tenha condenado por crime anterior, nos termos do artigo 63 do Código Penal, e cuja extinção da punibilidade não tenha ocorrido há mais de cinco anos.
6. O reconhecimento da reincidência não implica nova penalização pelo mesmo fato, mas visa conferir maior reprovabilidade à conduta daquele que reitera na prática criminosa, desprezando a ordem jurídica legal, a ensejar um tratamento mais rigoroso.
7. Adequado o regime inicial semiaberto estabelecido na sentença, diante da reincidência e dos maus antecedentes do apelante, nos termos do artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.
8. Recurso conhecido e não provido, para manter a condenação do réu como incurso nas sanções do artigo 14, caput, da Lei no 10.826/2003 (porte ilegal de arma de uso permitido) às penas de 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 15 (quinze) dias-multa, calculados à razão mínima.